Tribunal: STF
Processo: Rcl 44468
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA OU DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. INÉPCIA. INICIAL DA RECLAMAÇÃO INDEFERIDA. 
Relatório
    1. Reclamação ajuizada por Héber Lopes, em 1º.11.2020, contra sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara Cível da Barra da Tijuca do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no Processo n. 0004603-81.2014.8.19.0209, que teria contrariado os incs. III, XXXVII, LIV e LV do art. 5º da Constituição da República. 
    O reclamante afirma “trata[r]-se de ação de embargos de terceiro, que foi aos autos e pagou a obrigação, onde o beneficiário é revel na ação consignatória em apenso a execução n. 0012901-43.2006.8.19.0209, onde o Reclamante não é parte e não foi citado” (sic, fl. 6). 
    Informa que “a dívida foi paga e demonstrada em planilha com os cálculos descriminados, cabendo a parte interessada contestar se os cálculos dele divergem dos pagamentos consignados” (sic, fl. 6).
    Ressalta que, “como se comprova com a publicação da intimação na pessoa do advogado do condomínio e na legislação supracitada, o Réu é revel e as decisões Reclamadas vem omitindo esse fato relevante capaz de alterar o mérito da ação” (fl. 6).
    Alega que “a decisão Reclamada alberga omissão relevante, pois em momento algum enfrentou a questão da revelia do Réu, que foi citado por intimação eletrônica na pessoa do seu advogado e por comparecimento espontâneo nos autos por diversas vezes no período dos últimos 5 anos” (fl. 6).
    Argumenta que a autoridade reclamada, “ao não realizar audiência de instrução em julgamento, prejudicou e cerceou os direitos do Reclamante, que tem sua clínica no objeto da lide desde 1994, [sendo] fato público que o Dr. Heber Lopes, atende no condomínio Barra Space Center desde 1994 até os dias de hoje, podendo ser confirmado com inquirição das partes, através de citação da light, jornal o globo, acibarra, funcionários mais antigos do condomínio, síndico do prédio que também é dentista desde 1994, colega do Autor” (fl. 24).
    Assevera estarem “demonstrad[as] as decisões Reclamadas violam o artigo 5°, XXXVII, LV, LIV e III, sendo cabível a presente Reclamação, até porque em todas não ocorreu o trânsito em julgado” (fl. 38).
    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para “suspender o curso da execução n. 0012901-43.2006.8.19.0209, de onde emanou a decisão que está recaindo sobre o bem de propriedade e posse do Reclamante na ação principal onde não é parte” (fl. 45).
    No mérito, pede “seja a presente Reclamação provida para cassar a decisão reclamada nos autos do processo n. 0004603-81.2014.8.19.0209, reconhecendo a qualidade de terceiro prejudicado do Reclamante, na forma prevista na Súmula 84 do STJ e 674 e 506 do CPC, no inciso LIV do art. 5º da Constituição Federal” (fl. 45).
    Pede, ainda, “seja extinta a execução que tramita contra parte ilegítima e que também foi remida nos autos da ação consignatória n. 0015487-38.2015.8.19.0209” (fl. 45).
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    2. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
    3. A presente reclamação não pode prosseguir.
    4. A reclamação constitui instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que a competência do órgão judicial de instância superior seja resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. O reclamante não indica, em suas razões, usurpação da competência ou alguma decisão do Supremo Tribunal Federal eventualmente descumprida pela autoridade reclamada. Limita-se a alegar irregularidades processuais supostamente ocorridas nos processos de origem e apontar o descumprimento pela autoridade reclamada de dispositivos constitucionais e legais que elenca. 
    Dos argumentos trazidos em extensa e confusa petição inicial de 47 laudas, não é possível extrair, com segurança, fundamentos jurídicos que autorizem o processamento da presente reclamação neste Supremo Tribunal.
    6. Este Supremo Tribunal inadmite reclamações cuja petição inicial impossibilite identificar precedente vinculante descumprido ou de que forma a competência deste Supremo Tribunal teria sido usurpada. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em reclamação. 2. Civil e Processual Civil. 3. Inépcia da inicial. Descumprimento de apresentação de informações essenciais ao ajuizamento de reclamação. 4. Argumentos incapazes de infirmar a decisão agravada. 5. Negado provimento ao agravo regimental” (Rcl n. 31.730-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.6.2019).
    “RECLAMAÇÃO. SEQUESTRO OU BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. PRECATÓRIOS. SEGUNDA MORATÓRIA (EC 30/2000). INÉPCIA DA INICIAL. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL. DECISÃO NEUTRA. RE 590.751-RG. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 1. É inepta a petição inicial de reclamação que não identifica com precisão quais seriam os atos contrários à autoridade do Supremo Tribunal Federal, nem que indique analiticamente como os atos reclamados poderiam violar a autoridade dos precedentes invocados. 2. A decisão que reconhece a repercussão geral de matéria constitucional não estabelece qualquer presunção favorável aos argumentos ou às teses dos entes públicos. Trata-se de decisão neutra que, portanto, não dispensa que o município-interessado justifique a presença dos requisitos para concessão de eventual medida liminar ou para supressão de ato judicial desfavorável ao interesse secundário ligado à arrecadação ou ao erário. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 9.732-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 8.3.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AODECIDIDO POR ESTA CORTE NA ADI 1.668/DF. PEDIDO INCERTO E GENÉRICO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AGRAVO REGIMENTALIMPROVIDO. I - O pedido mostra-se incerto, razão pela qual se tem como inepta a petição inicial e, por consequência, a necessária extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 267, IV, do Código de Processo Civil. II - Precedentes. III - Agravo regimental improvido” (Rcl n. 722-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 26.9.2008).
    7. Pelo exposto, indefiro a inicial da presente reclamação (inc. I do art. 330 do Código de Processo Civil § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de novembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora